Tribunal: STF
Processo: HC 61890
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
PENAL.
MEDIDA DE SEGURANÇA. CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE. ART-81, PAR-1.,
III, DO CÓDIGO PENAL.
NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL A NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE
EXAME DE CESSÃO DE PERICULOSIDADE, PORQUANTO O INDEFERIMENTO DO
PEDIDO, ANTE A PENA A QUE SE ENCONTRA CONDENADO O PACIENTE, E A
PARTE JA CUMPRIDA, NÃO LHE IMPEDE DE GOZAR DE QUALQUER BENEFICIO
QUE DEPENDA DE TAL VERIFICAÇÃO.
(DECISÃO EXAMINADA EM FACE DA PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL
ANTERIORMENTE A LEI N. 7.209, DE 11 DE JULHO DE 1984, QUE,
EMBORA JA SANCIONADA, SÓ ENTRARA EM VIGOR A 13.1.85).